Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713810-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVELISE GONCALVES LINS CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YVELISE GONÇAVES LINS CALDAS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de repactuação de dívidas proposta contra BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora postulava a suspensão das parcelas dos empréstimos e da cobrança da fatura do cartão de crédito, ao argumento de que, ao menos nessa fase, não era possível antecipar a tutela, pois ainda não houve a tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Em suas razões (ID 45677521), o agravante sustenta que: 1) encontra-se em situação de superendividamento e não tem suportado os valores cobrados oriundos dos empréstimos; 2) o Banco Bradesco está descontando em sua conta corrente os valores das parcelas dos empréstimos sobre a pensão alimentícia de seus 3 filhos, única fonte de renda da família; 3) os valores descontados no período compreendido entre novembro de 2022 e março de 2023 devem ser restituídos, pois são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em sua conta corrente referentes as parcelas dos empréstimos junto ao Banco Bradesco, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente nos meses de novembro de 2022 a março de 2023. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com a cópia integral dos autos. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se é possível a suspensão dos descontos na conta corrente da autora, referentes as parcelas de empréstimos e ao pagamento da fatura de cartão de crédito. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104-A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. Deve ser reformada a decisão do juízo que indeferiu a tutela antecipada, sob argumento de ser incabível na fase inicial de processo de repactuação de dívida. A propósito, registre-se julgado de minha relatoria sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1085. DISTINGUISHING. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). 2. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência - para providências relacionadas ao endividamento - na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. 3. A fase conciliatória - embora, tecnicamente, não haja processo - é realizada perante juiz de direito. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada em prol do consumidor. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento, pois o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, vários processos que, ao final, visam a mesma finalidade. O cabimento da tutela de urgência privilegia os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1430322, 07088177420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2020, publicado no DJE: 09/07/2022.)” - grifou-se Na hipótese, a agravante é portadora de câncer papilar e possui problemas de ordem familiar e pessoais relacionados a sua saúde. Em razão do seu desemprego, realizou 4 empréstimos nas agravadas, os quais totalizaram R$ 220.456,72. Todavia, devido aos juros contratados, os valores parcelados dos empréstimos somam R$ 503.467,18. A parcela suportada mensalmente pela autora corresponde a R$ 8.324,57. A autora possui, ainda, débitos em seu cartão de crédito do Banco do Brasil, no valor de R$ 24.546,22. O valor recebido a título de pensão alimentícia é de R$ 6.175,52 e consiste - provavelmente - em toda a renda familiar. O Banco Bradesco tem realizado os referidos descontos sobre referido valor Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. As instituições financeiras devem observar o critério de crédito responsável, o qual consiste na concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. O quadro fático indica que o banco desconsiderou a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência) É cabível a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da autora, para manutenção do mínimo existencial de sua família. Portanto, está presente o requisito do perigo de dano irreparável: a retenção da integralidade dos proventos da agravante importa comprometimento de sua subsistência e de sua família. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes as parcelas dos empréstimos do Banco Bradesco. Estabeleço a multa do valor de R$ 10.000,00 para cada desconto de parcela em desobediência a presente determinação. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator